Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. TRANSFERÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE DE CARVALHO LACERDA e JULIANA BARBOZA LISBOA, outrora requerentes, em face da decisão proferida nos autos de origem no 0774635-85.2023.8.07.0016, pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, na qual foi indeferida a antecipação da tutela.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55321002). Gratuidade de justiça deferida (ID 55436547).
3. Alegam as agravantes, em síntese, que embora a atual proprietária do veículo placa JIT8H90 seja CRISTIANE DE CARVALHO LACERDA, as infrações SAO3283869 e SAO3162201 foram cometidas pela condutora JULIANA BARBOZA LISBOA. Informam que foi aberto Processo Administrativo de Suspenção do Direito de Dirigir (PSDD) em desfavor de CRISTIANE DE CARVALHO LACERDA, por infrações, de fato, cometidas por JULIANA BARBOZA LISBOA. Pretendem o deferimento da tutela "para que seja suspenso o referido processo administrativo, anulando a referida suspensão da CNH e restabelecendo o direito de dirigir da autora CRISTIANE DE CARVALHO LACERDA."
4. Contrarrazões oferecidas (ID 55884598).
5. Indeferida a antecipação de tutela nos seguintes termos (ID 55436547): "(...) Como bem fundamentado pelo juízo de origem, os documentos apresentados nos autos não evidenciam fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Como bem definido em primeira instância, em cognição sumária, sem a apresentação de resposta do réu, não há provas suficientes que comprovem cabalmente que quem estava na condução do veículo na ocorrência da infração teria sido JULIANA BARBOZA LISBOA e não CRISTIANE DE CARVALHO LACERDA, proprietária do veículo. Se faz necessária prova robusta sobre quem efetivamente estava na condução do veículo à época da infração.(...)"
5. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
6. No caso, não restaram demonstrados a verossimilhança das alegações, a probabilidade do direito, e a urgência da medida.
7. A mera indicação do suposto condutor, responsável pelas infrações, por si só, não se mostra suficiente para desconstituir a presunção legal da autoria da infração, principalmente, diante da inércia da parte em exercer seu direito de defesa administrativa.
8. O conjunto probatório não é suficiente para afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública, que imputou à proprietária do veículo as multas administrativas.
9. Neste contexto, e não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar (ID 55436547), impõe-se o não provimento ao recurso de agravo, mantendo-se a decisão agravada.
10. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que a matéria aguarda julgamento de pedido de uniformização de jurisprudência (Processo no 0701531-74.2023.8.07.9000) e que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
12. Comunique-se o juízo a quo.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.